Tribunal: TJMT
Processo: 0003444-72.2016.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003444-72.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.835.391-04 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MPEMT - JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 020.455.584-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, CAPUT, DA LEI 9503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Ademais, os depoimentos foram corroborados pela vítima José Domingos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Ferreira dos Santos
que foi julgado e condenado nos autos de n. 3444-72.2016.8.11.0010 (Código 82449), por infringência no artigo 306,
caput
, do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade social a ser designada pelo juízo da execução, em atenção ao disposto no artigo 44, §2°, primeira parte, do Código Penal. (Id 8339384)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 8339402/8339403)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição por ausência de prova de que o mesmo tenha conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo a manutenção incólume da sentença.

(Id 8339408/8339409)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pela prejudicialidade do pedido. (Id 11577973)

É o relatório.

Á revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da 3° Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a denúncia para o condenar nas penas do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção.

Explicita a denúncia, in verbis: (Id 8339321)

“(...)No dia 27 de agosto de 2016, por Volta das l6h30min, na Rua Timbira, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado GILMAR FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “CHUVINHA”, com consciência e Vontade, conduziu um veículo VW Parati, cor cinza, placas AAG-4103-Jaciara/MT, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo em vista os sintomas descritos pelos policiais militares, bem como a confissão do próprio denunciado de que ingeriu bebida alcoólica.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a polícia militar foi acionada porque havia um cliente muito embriagado perturbando os clientes no “Bar do Consolo”, nesta, mas chegando no local, os policiais foram informados que o mesmo havia deixado o local em um veículo Parati.

Ato continuo, em diligências, os policiais acabaram por localizar o denunciado em outro bar, cerca de 100m a frente, onde confirmaram que o mesmo encontrava-se em visível estado de embriaguez e continuava a ingerir bebidas alcoólica, restando evidente que o mesmo conduziu seu veículo de um bar até o outro.

Por fim, forçoso consignar a elevadíssima culpabilidade do réu, ao praticar o delito estando sob o monitoramento de uma tornozeleira eletrônica, pois fora já condenado em primeiro grau pela pratica do delito de roubo majorado no bojo dos autos de código 71757.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GILMAR FERREIRA DOS SANTOS, vulgo
“CHUVINHA” Como incurso nas disposições do artigo
306, caput, do CTB
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta a acusação (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. (...)”

Pois bem.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (Id 8339326), termo de depoimento policial militar (Id 8339327), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 8339330), boletim de ocorrência n. 2016.2722312 (Id 8339332).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

O policial militar Silvio Belém Ramos, responsável pela prisão em flagrante delito do recorrente, assim afirmou em sede policial, sendo confirmado pelo policial militar Davi de Oliveira Lima:

“(...) Que fomos solicitados via 190 que no bar do consolo havia um cidadão em visível estado de embragues, perturbando os clientes que ali se encontrava com xingamentos derrubando copos de cerveja dos clientes, após a guarnição chegar no local populares e o solicitante que é a vítima nos informou que o mesmo saiu em um veículo parati de cor cinza de placa AAG 4103 do município de Jaciara, essa guarnição abordou o mesmo saindo do referido veículo já em outro bar, cerca de cem metros de distância do bar do consolo, o mesmo estava em visível estado de embriagues (andar cambaleante, cheiro etílico, olhos avermelhados e dificuldade na fala) o conduzido está sendo monitorado através de uma tornozeleira eletrônica, diante dos fatos o mesmo foi detido e conduzido a Del Pol sem lesão corporal. O veículo que o suspeito conduzia ficou estacionado na parte de fora da delegacia pois o conduzido não tinha ninguém para leva-lo embora. (...)

O relato foi confirmado em juízo conforme Id 8339411.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. ”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Já a vítima José Domingos da Silva, em seu depoimento em juízo relatou que o apelante já chegou em estado de embriaguez no seu estabelecimento, incomodando quem estivesse no estabelecimento. Relatou ainda, que o apelante queria comprar mais bebida alcoólica mas o Sr. José negou-se a vender. Em seguida, o recorrente foi em direção ao bar de propriedade da filha do Sr. José Domingos e que o viu dirigindo o veículo. (Relatório de mídia – Id 8339411)

Destarte, as provas produzidas são concludentes no sentido de que o acusado conduzia veículo automotor, em estado de embriaguez.

Data vênia, a tese defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool.

Não é crível que qualquer cidadão, desconheça que é proibido conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, diante da ampla divulgação de tais fatos na mídia.

Com tais considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Ferreira dos Santos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019